Tribunal: TJPA
Processo: 0009039-85.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009039-85.2013.8.14.0006
APELANTE: FRANCISCO JOSE LEAO VASQUES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SÚMULA 539 DO STJ. SÚMULA 569 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Julgamento antecipado da lide efetuado em conformidade com a lei. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
".

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que
o contrato de financiamento foi celebrado em 06/02/2009, de acordo com
a orientação da Corte Superior. Há previsão de capitalização no contrato na medida em que a taxa anual de juros supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze
. Sentença mantida.

3.

Possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ. Na hipótese dos autos, a taxa de juros remuneratórios não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado, segundo informações da época divulgadas pelo Banco Central. Abusividade desconsiderada.

4.

A Súmula nº 596 do STF não admite aplicação da Lei de Usura no mercado financeiro.

5.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação em Ação Revisional de Contrato, oriunda da 10ª vara cível de Ananindeua, interposta por FRANCISCO JOSÉ LEÃO VASQUES em face de BANCO FIAT S/A (substituído por BANCO ITAUCARD S/A - ID 2290678).

Na exordial (ID 2290675), o Autor alega que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo na importância de R$ 33.417,64 (vinte e quatro mil novecentos e noventa reais) a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.050,25 (mil e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).

Argui que o Banco Réu realiza práticas abusivas, dentre as quais a capitalização ilegal de juros compostos, sem prévio conhecimento do consumidor, o que vem impossibilitando a quitação da avença. Assim, requer
a substituição do método de amortização da dívida de tabela PRICE para tabela GAUSS.

O juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide (ID 2290676):

“[...] Por isso, inexistindo um motivo relevante para rejeitar uma cláusula livremente pactuada, nada autoriza que o demandado seja compelido a aceitar as condições propostas na petição inicial. No caso presente, deverá ser prestigiada a segurança das relações jurídicas, com a manutenção das cláusulas pactuadas.”

Portanto, ao perceber que as questões a serem dirimidas neste processo não discrepam das que já foram apreciadas, mantenho a mesma compreensão e os fundamentos já expendidos.

Ademais, prosseguir com a lide só despenderia mais tempo e recursos da máquina estatal, visto que outros processos iguais já foram julgados.

3 - DISPOSITIVO

Ex positis, julgo improcedente o pedido e extinto o processo, com resolução de mérito, na forma dos artigos 269, inciso I e 285-A, ambos do CPC.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Sem verba honorária por não ter sido instalada a relação processual.

Insurgindo-se contra o
decisum
(ID 2290677), a parte vencida argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança de juros capitalizados por ausência de cláusula expressa e/ou falta de clareza na sua eventual contratação e, consequentemente, afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Contrarrazões apresentadas (ID 2290678).

Coube o feito por distribuição a esta relatoria.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 20
de julho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, motivo pelo qual conheço recurso.

Resumidamente, afirma o Apelante que realizou contrato de financiamento de veículo, porém a prática ilegal de capitalização de juros pelo Banco Recorrido vem lhe impossibilitando de quitar a avença. Assim, pleiteia a redução dos juros remuneratórios e moratórios com a substituição do sistema de amortização PRICE pelo GAUSS.

No entanto, não vejo desacerto praticado pelo magistrado ao julgar as questões de direito material debatidas no processo. Pelo contrário, o juiz se mostrou coerente em sua análise de mérito, baseando-se na lei e na jurisprudência para avaliar e decidir sobre a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais.

Passo a explicar.

1.

Do Julgamento Antecipado da Lide – Cerceamento de Defesa:

O Apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo.

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA
NO CONTRATO
. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017,
DJe
30/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude
do
magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF;

II
Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo;

III
Recurso conhecido e negado provimento.

(Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017,
DJe
28/06/2017).

Com isso, considerando que o processo se encontra apto ao julgamento de mérito, não necessitando da produção de outras provas, pois há documento do próprio Recorrente com os dados do financiamento bancário (ID 2290675-Pág.32), rejeito a preliminar suscitada.

2. Da capitalização dos juros:

Defende o Apelante que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) estaria em confronto com o art. 7º, II, da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual
esta
Corte deve recusar-lhe validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, n
o representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) debateu a questão referente à possibilidade de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

A jurisprudência da Corte Superior foi consolidada, inclusive, na Súmula n° 539:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Conforme a tese supracitada, o STJ definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o financiamento foi celebrado em 06/02/2009 (ID 2290675- Pág.32), ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Suas cláusulas estão de acordo com a orientação do Tribunal Superior, visto que há previsão de capitalização no contrato na medida em que a taxa anual de juros (32,51%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,37% x 12 = 28,44%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o contrato foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

3.

Da abusividade dos juros remuneratórios:

No caso dos autos, afirma o Apelante que não se insurge quanto à cobrança de juros superiores a 12% a.a. e, sim, que requereu a aplicação da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Deste modo, o STJ fixou como parâmetro de verificação da abusividade a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Assim, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

No caso concreto, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada em 2,37% ao mês e 32,51% ao ano (ID 2290675 - Pág. 32), portanto não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado à época (2,32% ao mês e 31,75% ao ano), conforme as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, acessíveis na rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina).

Destarte, entendo não demonstrada a ilicitude das taxas de juros cobradas, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantidos os valores pactuados pelas partes.

4. Dos juros moratórios:

No que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos reconhecidamente abusivos no período da normalidade a descaracteriza.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

Contudo,
tendo sido afastada a tese de abusividade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor, por respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual vincula as partes aos termos assumidos na avença.

5. Das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF):

O Recorrente também argumenta que a Súmula n° 121 do STF veda a capitalização de juros.

Ressalto, por fim, que a matéria de fundo (capitalização de juros) tem duas Súmulas do Supremo, sendo que a última, Súmula nº 596, não admite aplicação da Lei de Usura no mercado financeiro:

Súmula 596

As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Data de Aprovação

Sessão Plenária de 15/12/1976

Fonte de publicação

DJ de 03/01/1977, p. 7; DJ de 04/01/1977, p. 39; DJ de 05/01/1977, p. 63.

Referência Legislativa

Lei nº 4.595/1964. Decreto nº 22.626/1933, art. 1º.

Precedentes

RE 81692 Publicação: DJ de 26/12/1975 RE 82216 Publicação: DJ de 26/12/1975 RE 81658 Publicação: DJ de 17/10/1975 RE 82196 Publicação: DJ de 17/10/1975 RE 80115 Publicação: DJ de 17/10/1975 RE 82439 Publicação: DJ de 10/10/1975 RE 81680 Publicações: DJ de 26/09/1975 RTJ 75/963 RE 81693 Publicação: DJ de 12/09/1975 RE 78953 Publicações: DJ de 11/04/1975 RTJ 72/916

Portanto, atualmente as decisões prolatadas pelo STF vão ao encontro do entendimento do STJ, autorizando a capitalização de juros pelas instituições bancárias.

Ante
o exposto, estou convencido da inexistência de ilegalidade nas cláusulas do contrato em litígio, motivo pelo qual conheço a Apelação, porém lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença exarada pelo juízo
a quo
.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI nº 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009)

Belém, 11/08/2020